Tribunal: CARF
Processo: 11516.721550/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721550/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.799 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS JEFFERSON DE OLIVEIRA CORREA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/06/2011
O ÔNUS DA PROVA CABE A QUEM ALEGA. O PARCELAMENTO OU
PAGAMENTO
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
DEVEM
SER
COMPROVADOS.
O parcelamento e respectivos pagamentos juntados aos autos referem-se a
outros débitos que não os constantes nos AIs contestados. Alegação
improcedente.
Recurso voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto pelo Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-53.530
- 8a Turma da DRJ/BHE de 12 de fevereiro de 2014 que, por unanimidade, considerou
improcedente as impugnações apresentadas.
Relatório fiscal (fls 41/44)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721550/2011-33
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721550/2011-33

Em 22/08/2011 foi encerrado Procedimento de Fiscalização em face do Sujeito
Passivo já identifica que resultou na lavratura dos seguintes AIs:

Número
Valor
Fundto Legal
50.008.940-0
195.090,66 Contribuição previdenciária da
empresa
50.008.941-8
45.202,00
Contribuição da empresa para
terceiras entidades

Consta no relatório fiscal, em apertada síntese que a contribuinte declarou
indevidamente em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações á Previdência Social,
que seria optante pelo sistema Simples Nacional, e assim, deixou de recolher em GPS os valores
relativos às contribuições devidas, do período de 01/2009 a 06/2011.
Verificou-se nos cadastros da RFB. que a empresa está na situação Não Optante
pelo Simples Nacional, sendo que não foi apresentado pelo sujeito passivo o Termo de Opção ao
Simples Nacional e/ou possíveis impugnações e respectivas decisões da Receita Federal do
Brasil sobre a referida opção.
Impugnação (fl 80)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 06/10/2011, na qual
alega que o crédito tributário lançado não é exigível, posto que as contribuições devidas constam
em pedido de parcelamento realizado nos moldes da Lei n. 11.941/2009, a qual vem sido
cumprida rigorosamente.
Acórdão (fls 131/133)
Em sessão realizada em 12/02/2014, a 8a Turma da DRJ/BHEproferiu decisão,
cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/06/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, bem como as destinadas a terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
Recurso Voluntário (fls.146/147)
Após ter sido cientificado do Acórdão em 20/02/2014 o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 20/03/2014 com as seguintes alegações e fundamentos.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721550/2011-33

Em sede de PRELIMINAR pede a admissibilidade do presente recurso
independentemente do atendimento da exigência legal de arrolamento de bens conforme disposto
no § 20 do artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, ausência de ativo permanente suficiente para o seu
oferecimento (vide demonstrativo anexado aos autos).
No MÉRITO, pede a reforma do Acórdão recorrido, posto que:
as Impugnações apresentadas pela Recorrente se fundam na inexigibilidade dos
créditos previdenciários sob discussão em razão da adesão, pela contribuinte, ao
parcelamento realizado nos moldes da Lei n. 11.941/2009 (Refis da Crise).
O único fundamento invocado na Decisão de fls. 131 a 133, que julgou improcedentes
as Impugnações e manteve o crédito previdenciário lançado nos autos de infração
50.008.940-0 e 50.008.941-8, foi o fato de que "Em pesquisa realizada no sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil 'Arrecadação Previdenciária'
(telas de consulta às fls. 128 a 130), verifica-se que os parcelamentos em nome do
autuado encontram-se na situação 'cancelado' desde 8/9/2009.".
Ocorre que, a bem da verdade, conforme demonstram os documentos inclusos, o
parcelamento a que aderiu a Recorrente não apenas se encontra ativo, como vem sendo
regularmente pago, tendo havido a consolidação de todas as obrigações fiscais impagas
(sic).
Qual o motivo de tal situação não ter sido comprovada anteriormente nos autos? A
ausência de cientificação da Recorrente dos termos das consultas de fls. 128 a 130 (o
que por si só já geraria nulidade), agora demonstradas equivocadas.
Isto posto, é de se prover o presente recurso, reformando-se a Decisão recorrida para
julgar se procedentes as Impugnações apresentadas pela Recorrente e declarar-se
insubsistentes os autos de infração n''s 50.008.940-0 e 50.008.941-8.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Resolução (fls.158/161)
Em sessão realizada em 09/12/2021 a 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, proferiu a Resolução no 2402-001.120, convertendo o julgamento do Recurso
Voluntário apresentado em diligência, para que a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB) informasse:
a) se houve pedido de parcelamento em relação aos débitos discutidos no presente
processo (DEBCADs no 50.008.940-0, fl. 5, e 50.008.941-8, fl. 27);
b) se esses débitos chegaram a ser incluídos em algum parcelamento;
c) se o Contribuinte desistiu formalmente do contencioso administrativo com o
objetivo de parcelar esses débitos previdenciários.
Ao final solicita que seja dado ciência ao contribuinte para que, a seu critério,
apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Informação no 2.380/2021/EQRAT1/FNS/DEVAT/SRRF09/RFB (fls.168 )
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721550/2011-33

Em atendimento a citada resolução, foi anexada aos autos em, 08/12/2021,
informação com o seguinte teor:
Em resposta ao despacho de fl. 163, informamos que o processo no 11516.721550/2011-
33 (DEBCAD's 50.008.940-0 e 50.008.941-8), não foi incluso em nenhum
parcelamento (convencional/especial), conforme extratos de fls. 165-167.
Os comprovantes apresentados pelo contribuinte no Recurso Voluntário, são referente
ao parcelamento efetuado no âmbito da PGFN, o qual encontra-se encerrado por
rescisão e não tem relação com o processo acima.
Informamos ainda que mesmo sendo débitos previdenciários o pagamento é realizado
em DARF, portanto o contribuinte deveria ter optado pela modalidade RFB - Demais
Débitos, para o qual não exite (sic) opção válida e nem pedido de validação.
Desta forma, encaminha-se o presente processo à ECOA-DEVAT09-VR, para
prosseguimento.
O Contribuinte recebeu ciência desta informação em 23/12/2021 (fl.171) e não
juntou manifestação até a presente data.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega ser incabível a exigência de
arrolamento de bens para apresentação do presente recurso. Tal questão é de fato superada
conforme se vê abaixo (texto extraído do voto da RESOLUÇÃO já mencionada):
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 1.976-7/DF, em 28/3/07, declarou a inconstitucionalidade do
artigo 32 da Medida Provisória n° 1.699-41/1998, convertida na Lei n° 10.522/2002,
que deu nova redação ao § 2o do artigo 33 do Decreto n° 70.235/72, acrescentando a
exigência do citado arrolamento de bens.
Logo, o não atendimento ao disposto no artigo 33, § 2o, do Decreto n° 70.235/72, não
representa óbice ao conhecimento do recurso.
No Mérito
Quanto ao MÉRITO, uma vez esclarecido que o parcelamento e respectivos
pagamentos juntados aos autos referem-se a outros débitos que não os constantes nos AIs aqui
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721550/2011-33

contestados, e, não havendo nenhuma outra questão de fato ou direito a ser apreciado, o presente
recurso não merece ser acolhido, mantendo-se o Acórdão da 1a instância em todos os seus temos.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por sua total IMPROCEDÊNCIA. É
como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 181
DF CARF MF
Original